Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-70.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Instituição de servidão administrativa – Imóvel rural – Servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica – Divergência quanto ao valor da indenização – Laudo baseado em elementos amparados na literatura técnica – Dados e critérios pormenorizadamente descritos – Acolhimento do laudo pericial – Remessa necessária e apelações do expropriante e dos expropriados não

Ementa:
Instituição de servidão administrativa – Imóvel rural – Servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica – Divergência quanto ao valor da indenização – Laudo baseado em elementos amparados na literatura técnica – Dados e critérios pormenorizadamente descritos – Acolhimento do laudo pericial – Remessa necessária e apelações do expropriante e dos expropriados não providas.

JUROS MORATÓRIOS – Desapropriação direta – Taxa de 6% ao ano – Termo inicial fixado nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal – Observação que constará no acórdão.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Desapropriação direta – Termo inicial na data de imissão de posse – Taxa de 6 % ao ano até 13/09/2001 – Taxa de 12% ao ano a partir de 13/09/2001 – Inteligência da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes jurisprudenciais – Observação que constará no acórdão.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Desapropriação direta – Arbitramento em 0,5 sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final – Critério mediano compatível com o artigo 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/1941.